Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-45.2020.8.11.0035
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000540-45.2020.8.11.0035

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INVENTÁRIO E PARTILHA]

RELATOR:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZINEIDE RODRIGUES DIAS - CPF: 030.304.361-01 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ANGELA RODRIGUES DIAS - CPF: 019.388.421-62 (APELANTE), VANILDO RODRIGUES DIAS - CPF: 003.074.501-20 (APELANTE), M. C. D. D. S. - CPF: 062.811.961-55 (APELANTE), ESPOLIO DE MARIA ELENA CORREIA DIAS (APELADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 580.624.161-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA HELENA CORREIA DIAS - CPF: 325.596.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA HELENA CORREIA DIAS (APELADO), DEUSELIA CANDIDA DE MORAES - CPF: 580.533.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,
RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A PROCURADORA DE JUSTIÇA RETIFICOU O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO –ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM FAVOR DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – BEM ALIENADO EM VIDA – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA E ÓBICE DAS FAZENDAS PÚBLICAS – AUSÊNCIA DE SALTO DA CADEIA DOMINIAL – MERO ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO BEM AO DOMÍNIO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PARA QUE SE PROCEDA A AVERBAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO CARTÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em observância ao princípio da economicidade e da efetividade da tutela jurisdicional cabível a adjudicação de bem imóvel alienado em vida para que se proceda a averbação da transferência de titularidade junto ao cartório de registro de imóvel.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZINEIDE RODRIGUES DIAS,
na
Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento
ajuizado em face do
ESPÓLIO DE MARIA HELENA CORREIA DIAS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para homologar a partilha amigável apresentada pelos herdeiros (ID 143418819).

Inconformados com o deslinde do feito os autores, ora apelantes, interpuseram o presente recurso requerendo a reforma da sentença no que se refere ao pedido de adjudicação do único bem imóvel objeto do inventário para
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES
.

Aduzem os apelantes que em 17/07/1995, a falecida ainda em vida havia vendido para
JOSÉ CANDIDO MORAES
o único bem imóvel objeto do inventário, qual seja, um lote de terra situado na zona urbana, localizado na Avenida Marechal Rondon, nº 865, Bairro Vila Morena, com área de 420m2, sem benfeitorias, registrado no cartório sob a matrícula nº 2406.

Informam que a transação realizada entre a
de cujus
e
JOSÉ CANDIDO MORAES
não possui título translativo, porém, todos os herdeiros reconhecem a venda.

Esclarecem que diante da inexistência de documentos,
JOSÉ CANDIDO MORAES
fez uma escritura pública declarando ter adquirido referido bem da falecida
MARIA HELENA CORREIA DIAS,
tendo posteriormente procedido a venda do imóvel para
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES.

Aduzem que em razão da situação narrada nos autos, requereram no inventário a homologação da partilha amigável, bem como a transferência do bem à
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES
, ao argumento de que esta se encontra na posse do bem, o qual foi adquirido de boa-fé.

Afirmam, ainda, que a época da alienação ocorrida em 1995, a herdeira menor
MARIA CLARA DIAS DA SILVA
ainda não existia, já que seu nascimento ocorreu em 17/10/2005.

Sob tais argumentos, requerem a reforma da sentença para que ocorra a transferência do referido imóvel à
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, requerem seja transferido os quinhões hereditários de todos os herdeiros maiores e capazes, com a adjudicação do bem à
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES
, resguardado o quinhão hereditário da menor
MARIA CLARA DIAS DA SILVA
.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 145321230).

O feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 01/02/2023, porém retirado de pauta em razão da juntada de nova petição da parte apelante.

No ID 155964680 juntam petição esclarecendo que
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES
reside no imóvel de matrícula 2406 há mais de 20 (vinte) anos de forma mansa e pacífica, sem qualquer interrupção, o que caracteriza a prescrição aquisitiva, garantindo assim a transformação da situação fática em jurídica de modo a consolidar-se o título em seu favor.

Alegam que o feito já tramita há mais de 02 (dois) anos e que em respeito aos princípios da economia processual e aproveitamento dos atos processuais, merece acolhimento o pedido alternativo para reconhecimento do direito à usucapião.

Informam que juntaram aos autos declarações dos confinantes firmadas perante Tabelião reconhecendo que
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES
reside há mais de 20 anos no imóvel, além do memorial descritivo e certidões negativas demonstrando a inexistência de pendencias junto a Fazenda Municipal, Estadual e Federal.

Diante dos documentos e elementos juntados aos autos pela parte apelante (ID 155964680; 155964685 e 155964689) demonstrando a possível prescrição aquisitiva e, em observância a primazia do julgamento meritório, abriu-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, ratificou integralmente o parecer ministerial de ID 145321230 para que o recurso seja desprovido (ID 158988651).

É o relatório.-

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DR. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS, OAB 22053/O.

V O T O (ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

A princípio, eu havia tido um entendimento, seguindo um voto de Vossa Excelência de 2021, o qual foi unânime, onde diz que a cadeia dominial não foi registrada, a citação desse julgado consta na página 11 do meu voto encaminhado a Vossas Excelências.

Entretanto, ontem, eu obtive um voto de outra Câmara, mais recente do que esse citado, é de fevereiro de 2023, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em que, pelo princípio da economicidade, da efetividade da tutela jurisdicional, foi homologado o acordo.

Trata-se de um caso semelhante a este em julgamento e consta da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO - FALECIMENTO POSTERIOR DA VENDEDORA - ACORDO FIRMADO NOS AUTOS COM O ÚNICO HERDEIRO - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO PARA O CARTÓRIO TRANSFERIR A PROPRIEDADE – INTERESSE DE AGIR PRESENTE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A adjudicação compulsória é instrumento adequado para a escrituração de contrato de compra e venda particular após a morte do promitente-vendedor.

Demonstrado que somente por meio dessa Ação os autores poderão escriturar e registrar o imóvel em seu nome, deve ser reformada a sentença que extinguiu a lide sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da economia e aproveitamento dos atos processuais, e ao da primazia do julgamento de mérito.(
N.U 1004978-45.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/202)

É exatamente o caso posto em julgamento, ou seja, pedido de homologação.

A Quarta Câmara de Direito Privado, tendo como relator o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, por unanimidade deu provimento ao recurso, para acolher o pedido de homologação.

Portanto, proponho uma alteração no meu voto, para acolher o pedido de homologação.

Há também um segundo pedido do Dr. Renan, acerca da prescrição aquisitiva, que se o primeiro pedido não for acolhido por esta e. Câmara, eu também trouxe em meu voto um segundo ponto.

A Deuselia Cândida de Moraes está na posse há mais de 20 anos, de forma ininterrupta, trouxe declarações dos vizinhos de que a posse é mansa, os próprios herdeiros da falecida reconhecem a dona Deusélia como possuidora há mais de 20 anos, não há qualquer ônus sobre o imóvel, a parte apelante trouxe as certidões negativas da Fazenda Municipal, Estadual e Federal.

Desse modo, não há qualquer pendência ou óbice à pretendida prescrição aquisitiva da Deuselia Cândida Moraes.

Então, sob qualquer aspecto, é caso de dar provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

O pedido da continuidade registral deve ser analisado em cada situação concreta.

No presente caso, de fato, o bem foi vendido em vida, o que na prática, não quebra esse princípio, porque apenas ocorreu um atraso na transferência daquele bem ao domínio da apelante.

No caso concreto, segundo penso, já existe prazo para usucapião, embora essa questão tenha sido trazida apenas em 2º Grau de Jurisdição, assim, sob a égide do direito justo sob o direito legal é caso de dar provimento a este recurso.

Com essa singela manifestação, acompanho o voto da relatora, para dar provimento ao recurso, para autorizar a adjudicação do imóvel em favor da apelante, devendo esta arcar com os encargos pertinentes.

É como voto.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DR. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Ouvi o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e observei que inclusive esclarece a todos.

Desse modo, retifico o parecer escrito, porque, conforme dito pela relatora, o bem foi vendido em vida e no momento da venda, ainda não havia herdeiros que pudessem mais a frente, sobrepor a essa venda.

Até porque, o proprietário original do imóvel poderia efetivar a venda sem haver salto na cadeia dominial, que foi suscitado pelo Ministério Público de origem.

Então, também entendo como a relatora, assim retifico o parecer ministerial para opinar pelo provimento do recurso, adjudicando esse bem em favor de
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES
, porque também não vejo salto nessa cadeia dominial, uma vez que naquela oportunidade, quando o primeiro comprador adquiriu esse imóvel, ele deixou de fazer essa transferência que deveria ter sido feito.

Desse modo, na bem da verdade, o que está acontecendo é a transferência do proprietário original para
DEUSELIA CANDIDA DE MORAES
.

Retifico o parecer ministerial.

V OT O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023